Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REFORMA E/OU PINTURA. TAXA DE MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL.
I – Além da previsão da Lei de Locação da entrega do imóvel nas condições em que foi locado, art. 23, inc. III, o contrato de locação comercial celebrado entre as partes previu expressamente a obrigação do locador de entregar o bem pintado e/ou reformado, ao que foi facultado o pagamento de “taxa de manutenção” no valor do aluguel. A exigência do pagamento da referida “taxa de manutenção” está em conformidade com a boa-fé objetiva e o costume do setor imobiliário, art. 113 do CC.
II – Apelação provida.